Tribunal: TCU
Processo: 044.976/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração, opostos por Marta Lucia Schueitzer Pinheiro ao Acórdão 9145/2023-TCU-1a Câmara, por meio do que este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao seu ato concessório de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Marta Lúcia Schveitzer Pinheiro ao Acórdão 9145/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal seu ato concessório de aposentadoria e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeito infringente, de modo a conferir ao subitem 1.7.1.1 do Acórdão 9145/2023-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "1.7.1.1. faça cessar os pagamentos do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com a ressalva do decidido pela 3a Vara Federal de Florianópolis, em 5/10/2018, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 5002118.47.2017.4.04.7200, enquanto perdurar essa decisão;" 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante e à Universidade Federal de Santa Catarina.